Tribunal: TJDFT
Processo: 0707679-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0707679-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: LUCAS CARVALHO LIMA FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Em consulta aos autos do Processo de Execução da Pena no 0011676-98.2018.8.07.0015, referente à sentença condenatória objeto do presente pedido de revisão criminal, constato que já houve a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória do Estado em 22/01/2020, nos seguintes termos: "O sentenciado foi condenado à pena de 2 anos de reclusão e multa. Diante do tempo decorrido desde sua condenação, operou-se a prescrição da pretensão executória do Estado, nos termos dos artigos 107, IV, 110, caput, e 112, I, do Código Penal - IMPONDO-SE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, O QUE DECRETO, POR SENTENÇA, com esteio nas disposições legais já referidas. JULGO também EXTINTA, por ter sido alcançada pela prescrição, A PENA DE MULTA imposta ao sentenciado, nos termos do artigo 114, II, do CP. No tocante às custas processuais observo a pendência em seu pagamento. Ocorre que a cobrança desse valor, por esta via, tornou-se inviável, quer seja pela dificuldade em localizar o sentenciado, quer seja pelos custos gerados pela própria cobrança. Por outro lado, verifico nos autos que o apenado é pobre no sentido legal, portanto, com fundamento no 98, do Código de Processo Civil, CONCEDO AO SENTENCIADO A ISENÇÃO NO PAGAMENTO DAS CUSTAS DEVIDAS. Comunique-se à SESIPE. Recolha-se o Mandado de Prisão, se o caso. Dê-se BAIXA no BNMP. Transitada esta em julgado, providencie o arquivamento dos autos. P.R.I." A decisão transcrita transitou em julgado em 11/05/2020. Assim, intime-se o autor da presente revisional para manifestar se subsiste interesse processual na presente ação, no prazo de 10 (dez) dias. Transcorrido o referido prazo, com ou sem manifestação da parte, dê-se vista à Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, março de 2025. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora